Tribunal: STF
Processo: RE 937984
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DOS VALORES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.